Tribunal: TJDFT
Processo: 0745243-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto, GENISIS VEÍCULOS COMÉRCIO, SERVI çOS &amp; INTERMEDIAçÕES EIRELI manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, arguida nas contrarrazões apresentadas por ITAÚ UNIBANCO S.A. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204